Tribunal: CARF
Processo: 15169.000160/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15169.000160/2015-06
ACÓRDÃO
9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PROVAS. MOMENTO DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA
DAS AUTORIDADES DE JULGAMENTO.
Por força do que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72 - que trata
especificamente do processo administrativo fiscal federal -, as provas do
direito creditório podem ser apresentadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, devem ser apreciadas pelas autoridades julgadoras, sob
pena de prejuízo ao amplo direito de defesa do contribuinte. Nos pedidos
de restituição/ressarcimento o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito é do contribuinte, mas a apresentação das provas não está limitada
ao âmbito da fiscalização pelas unidades de origem da RFB e podem ser
complementadas com a apresentação da manifestação de inconformidade.
Nesse âmbito, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar argumentos e
documentos atinentes ao crédito pleiteado nesse autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
parcial provimento, para retornar os autos ao colegiado de primeira instância, para apreciação do
mérito da manifestação de inconformidade e dos elementos a ela juntados pelo Contribuinte,
superando-se a questão da preclusão.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
2

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 201-80.010, de 26/01/2007, proferido pela 1a Câmara do
antigo Segundo Conselho de Contribuintes (fls.32/36), assim ementado:
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará no indeferimento do
pleito.
Recurso negado.
Consta do dispositivo do acórdão:
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. O
Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo D’Eça acompanhou o Relator pelas
conclusões.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Breve síntese dos fatos
Trata-se de reconstituição do Processo 13896.001492/99-32, atinente a Pedido de
Ressarcimento de saldo credor de IPI, cumulado com Declaração de Compensação, referente ao 1o
Trimestre de 1999, com fundamento no art. 11, da Lei no 9.779/1999, relativo crédito de “insumo
com saída alíquota zero”, indeferido na origem, por ausência de atendimento à intimação
(fl.46/47).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
3
Irresignada a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.58/81), a
qual foi apreciada pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, por meio do Acórdão no 7.293, em sessão realizada na data de 24/02/2005
(fls.82/89), indeferiu o pleito da contribuinte, em razão da ausência de comprovação do direito
creditório.
Cientificada da decisão proferida pela DRJ, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls.90/113), alegando, em síntese, cerceamento do seu direito de defesa e nulidade da
decisão proferida pela DRJ. Ainda, pugna pela inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos
proferidos pelas instâncias administrativas a quo, argumentando ainda, que não pode ser punida
simplesmente pelo descumprimento do Termo de Intimação no 130/2003, ainda mais por terem a
Fiscalização e a DRJ se escusado de analisar a existência ou não dos aludidos direitos creditórios,
requisitando ainda, a baixa dos autos para que seja proferida nova decisão.
A lide foi decidida pela 1a Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes,
que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a negativa do
crédito, pela inércia da contribuinte em prestar informações solicitadas pela Autoridade
Administrativa (fls.115/119).
Foram interpostos Embargo de Declaração pela contribuinte(fls.135/140), em que
se sustenta que a omissão do acórdão de Recurso Voluntário, rejeitados pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls.144/147).
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial de divergência (fls.155/180), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária em relação as seguintes matérias: (i) à aplicação do Decreto no 70.235/1972
em detrimento da Lei no 9.784/1999 – possibilidade de apresentação da documentação de defesa
juntamente com a manifestação de inconformidade – ausência de preclusão anteriormente à esta
data – violação ao artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 e, na eventualidade de não ser
admitida a primeira matéria, (ii) nulidade do acórdão recorrido por omissão. Para a primeira
matéria, indica como paradigma o Acórdão no 3302.003.742 e, para a segunda, o Acórdão no
9303.001.704.
Cotejados os fatos, a Presidente da 3a Seção do CARF, DOU PARCIAL SEGUIMENTO
ao Recurso Especial interposto pela contribuinte, apenas em relação à matéria: “(i) aplicação do
Decreto no 70.235/1972 em detrimento da Lei no 9.784/1999 – possibilidade de apresentação da
documentação de defesa juntamente com a manifestação de inconformidade – ausência de
preclusão anteriormente à esta data – violação ao artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972”
(fls.204/209).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.218/224), a qual pugna pelo desprovimento
do recurso.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
4
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial e, na parte admitida,
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF. É o que se passa a
demonstrar.
Em relação à matéria admitida no Despacho de Admissibilidade " (i) à aplicação do
Decreto no 70.235/1972 em detrimento da Lei no 9.784/1999 – possibilidade de apresentação da
documentação de defesa juntamente com a manifestação de inconformidade – ausência de
preclusão anteriormente à esta data – violação ao artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972”,
confrontando os arestos paragonados (Acórdão n° 3302.003.742), verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa.
No presente caso, a decisão recorrida, com base no art. 39 da Lei no 9.784/1990,
considerou precluso o direito da contribuinte apresentar a documentação solicitada pela
Autoridade Fiscal, juntamente com sua Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o não
atendimento no prazo fixado pela Administração para a respetiva apresentação de documentos
para instruir o processo de ressarcimento do crédito pleiteado na fase de fiscalização, conforme se
depreende da leitura do voto abaixo transcrito:
VOTO
8. A fim de comprovar a certeza e liquidez do ressarcimento pedido, a autoridade
fiscal solicitou, fundamentada na legislação pertinente, a apresentação de
documentos ou informações complementares que julgou necessárias para
subsidiá-la no exame de mérito do processo, tendo comunicado à contribuinte a
respeito das exigências adicionais e intimando-a a apresentá-las.
9. Os autos revelam que o interessado não se dignou a apresentar qualquer dos
documentos solicitados, mesmo tendo obtido uma dilação do prazo e o processo
tendo ficado parado por mais de um ano.
10. De fato, assim como a ultrapassagem do primeiro prazo determinado pela
intimação de fls. 124/126 (10/04/2003) não impediu que o interessado
apresentasse a petição de fl. 128, em 17/04/2003, e obtivesse novo prazo, nada
impediria, durante todo este período retro citado, que o interessado protocolasse
os documentos e as explicações solicitadas.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
5
11. Ressalte-se que o indeferimento não se deu porque o contribuinte apresentou
tal documentação após o prazo dado pela DRF/OSASCO, mas sim porque o
interessado nada, absolutamente nada, apresentou durante um interregno de
mais de um ano, prazo este mais que suficiente para atender o princípio da
razoabilidade.
12. O autor da presente manifestação de inconformidade esqueceu que, por se
tratar de pleito do interesse do contribuinte, sem norma específica que trate da
matéria em questão, impõe-se a norma geral prevista pela Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, nos seguintes dispositivos:
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas
intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições
de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão
competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão,
não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
13. Como se vê, o Despacho Decisório proferido pelo órgão competente, à luz da
norma supracitada, não é insubsistente, nem improcedente, como quer o
interessado, mas sim imposição legal decorrente da preclusão ocorrida,
acarretando para o interessado a perda da faculdade de buscar seu hipotético
direito material no presente processo, sem prejuízo do direito de se manifestar
contra o ato denegatório.
14. Outrossim, é relevante notar que os documentos em questão não podiam ser
supridos de ofício pela administração, sendo que, no caso dos livros e notas
fiscais, são exatamente aqueles cuja boa guarda e ordem é da responsabilidade
do sujeito passivo, conforme determina o artigo 290 do RIPI/98.
15. Deve-se ressaltar que, ao contrário do que quer acreditar a manifestante, a
prova do direito creditório não se faz apenas “mediante a apresentação do Livro
de Entrada do IPI e Livro Registro de Apuração do IPI”, pois, a legislação e os
princípios contábeis impõem ao contribuinte que todos os fatos lançados nos
livros fiscais e/ou contábeis estejam respaldados em hábil e idônea
documentação.
16. Aliás, não se pode olvidar que as exigências formuladas pelo Termo de
Intimação, de fls. 124/126, não resultou de nenhuma arbitrariedade da
fiscalização, mas em razão do contribuinte ter apresentado: folhas do RAIPI com
numerações diversas para um mesmo período de apuração e com valores
diferentes, além do Termo de Abertura não contar com a assinatura do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
6
representante legal da empresa; notas fiscais ilegíveis; diferenças entre a relação
dos créditos fornecida e o escriturado no RAIPI; dentre outras incongruências e
irregularidades, que comprometem o crédito alegado, e que foram devidamente
discriminadas na referida intimação.
17. Por outro lado, para que a instância julgadora administrativa admitisse a
intempestiva apresentação da documentação em questão, assim impedindo o
arquivamento do processo e determinando nova apreciação do pedido, é
necessário que exista um fundamento legal que excepcione tal caso de preclusão.
18. Como a Lei no 9.784/99 não trouxe expressamente nenhum exceção, entendo
que, por analogia, aplica-se ao caso as situações previstas no parágrafo 4o do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72, quanto à apresentação da prova depois de
expirado o prazo para tanto, quais sejam:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
19. Nada disso foi alegado ou demonstrado pela defesa, limitando-se esta a
declarar que o prazo dado pela DRF/OSASCO era insuficiente, ainda que tenha
transcorrido mais de um ano entre a intimação e o despacho denegatório.
20. Mesmo assim, a manifestante acredita que tem direito de provar
documentalmente, nesta instância julgadora, a legalidade da compensação que
não foi homologada pela DRF/OSASCO, invocando o artigo 15 e o § 4o do artigo
16, do Decreto no 70.235/72, à revelia do disposto nos artigos 28 e 29 mesmo
diploma legal, quais sejam:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. ...
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar, será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
7
21. Com efeito, ainda que a instância julgadora entenda em preliminar que o
Despacho Decisório, que indeferiu o pleito sem exame do mérito, não mereça
reparos, crê a manifestante que a DRJ estaria obrigada a retomar a análise do
pedido, apreciando as explicações e documentos só agora apresentados.
22. No entanto, não cabe às Delegacias de Julgamento suprir ou suprimir a
competência de outras unidades da SRF, conforme determinada pelo seu
Regimento Interno (Portaria MF no 259/2001), pelo Decreto no 70.235/72 e pela
IN/SRF no 210/2002, substituída pela IN SRF no 460/2004, que assim dispõe:
(...)
23. Ou seja, caso o julgamento administrativo concluísse que o ato administrativo
que denegou a homologação, sem exame de mérito, foi ilegal ou imotivado, o
resultado desse julgamento implicaria no retorno do processo à DRF competente
para que fosse proferido novo Despacho Decisório com exame de mérito. Caso
contrário ocorria, por parte da DRJ, a supressão de uma instância administrativa e
a ilegal avocação de competência para conceder direitos creditórios ou
homologar a compensação em tela.
24. Portanto, ainda que o artigo 15 e o § 4o do artigo 16, do Decreto no
70.235/72, invocados pela manifestante, garantam a apresentação dos
indigitados documentos, não obrigam o julgador administrativo a apreciá-los,
mormente no presente caso, pois acarretaria a retomada pela DRJ do exame do
pedido, no ponto em que deveria ter sido arquivado, simplesmente fazendo do
artigo 40 da Lei no 9.784/99 letra morta no papel e ignorando o Despacho
Decisório com o qual concorda e não vê motivos para reformá-lo.
25. Destarte, ainda que tomasse em consideração o princípio do informalismo,
não se pode imaginar que o contribuinte possa produzir provas a qualquer
momento, segundo sua vontade, ignorando os dispositivos legais que impõe a
concentração dos atos em determinados momentos processuais.
26. Se por um lado existe a garantia do contraditório e do direito de defesa, por
outro o Estado é protegido contra injustificáveis protelações do processo, que
possibilitem ao contribuinte a proposital ocultação dos fatos em determinada fase
processual, ou mesmo procedimental, para sua apresentação em momento
posterior que julgue mais oportuno ou favorável.
27. Por conseguinte, em razão do interessado não ter tempestivamente
comprovado o direito creditório, é de se manter a não homologação da
Declaração de Compensação.
28. Assim, diante do exposto, voto por se indeferir a solicitação.
No Acórdão indicado como paradigma n° 3302-003.742, por seu turno, em
processo envolvendo a mesma contribuinte, analisando caso de idêntico a este posto em
julgamento (Pedido de Ressarcimento/Compensação de saldo credor de IPI, decorrente de
aquisição de insumos com saída alíquota zero), em que o objeto do litígio foi analisar se seriam
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
8
aplicáveis a Lei 9.784, de 1999 ou o Decreto 70.235, de 1972, para definição do prazo para
apresentação dos documentos. Naquela oportunidade, o Colegiado decidiu que “a apresentação
de documento é assegurada ao contribuinte até o momento da impugnação ou da manifestação
de inconformidade”, aplicando as disposições do Decreto no 70.232/1972 e não a Lei no
9.784/1999.
Este aresto ficou assim ementado:
Processo no 13896.001494/99-68
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3302-003.742 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 29 de março de 2017
Matéria PER/DCOMP - IPI
Recorrente DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Quando o contribuinte apresenta documentação após o despacho decisório, não
há que se constatar que houve cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que deixe de analisar questão fundamental, erguida na
manifestação de inconformidade, equivalente à impugnação.
Recurso Provido em Parte.
Consta do voto:
Cuida-se de recurso tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual tomo conhecimento.
O cerne da questão trazida se refere ao direito de ressarcimento de IPI,
decorrente de aquisição de insumos com saída alíquota zero.
O parecer do Fisco que instrui o despacho decisório é no sentido de indeferir o
pleito pelo não atendimento da intimação de apresentar documento, deixando de
analisar os documentos colacionados, o que restou acatado pela decisão da
DRJ/Ribeirão Preto, que entendeu, por sua vez, precluído o direito do contribuinte
em anexar a documentação em fase de manifestação, aplicando ao caso as regras
da Lei no 9.784, de 1999, e concedendo interpretação diversa ao ditames do
Decreto 70.732, de 1972.
Tanto o acórdão da DRJ/Ribeirão Preto, quanto o acórdão da turma ordinária no
CARF foram no mesmo sentido da autoridade administrativa, que proferiu o
despacho decisório, ou seja, que ao caso concreto aplicavam-se às disposições da
Lei no 9.784, de 1999, deixando de dizer o porquê da sua aplicação em prejuízo às
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
9
normas processuais disciplinadas pelo Decreto 70.235, de 1972, motivo de
nulidade acatado pela Câmara Superior, em face da interposição de Recurso
Especial, com a consequente anulação do Acórdão no 201-80.011, de 26 de
janeiro de 2007.
Sendo assim, está em exame preliminar de cerceamento do direito de defesa da
Recorrente em razão da anulação da decisão, proferida no Acórdão no
201-80.011, de 26 de janeiro de 2007, do Segundo Conselho de Contribuintes.
A recorrente aponta tópico ensejador de nulidade do despacho decisório e do
acórdão de primeira instância. O primeiro dele é referente à omissão no
julgamento de primeira instância na análise da sustentação de ausência de
motivação do acórdão, bem como, do despacho decisório, que deixou de
examinar a documentação colacionada, indeferindo o pleito na simples alegação
de desatendimento a intimação para apresentar documentos, tudo com
fundamento na lei no 9.784, de 1999, e não no Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à nulidade do despacho decisório, esta não merece prosperar, pois a
documentação foi apresentada apenas em fase de manifestação de
inconformidade, não havendo que se discorrer em cerceamento de defesa, afinal,
a fiscalização não teve acesso à documentação somente em fase posterior ao
referido despacho.
Quanto à nulidade do acórdão, de fato, o julgador a quo não analisou a matéria e
as provas, centrou sua convicção no mesmo motivo sustentado no parecer que
instruiu o despacho decisório, qual seja, perda do direito de apreciar documento,
quando ultrapassado mais de 30 (trinta) dias, deixando a contribuinte sem
resposta e fundamentou sua convicção no artigo 40, da Lei no 9.784, de 1999.
De fato, equivalendo a manifestação de inconformidade à impugnação, prevê o
Decreto no 70.235, de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972 Art. 16.
A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Logo, a apresentação de documento é assegurada ao contribuinte até o momento
da impugnação ou da manifestação de inconformidade, no caso em tela, o julgado
de piso merece reparo, cabia examinar em toda a plenitude os argumentos
trazidos pela Recorrente.
Dúvida não há de que se aplicam as disposições do Decreto 70.232, de 1972, e
não a Lei no 9.784, de 1999, como restou decidido em sede de Recurso Especial.
Diante do exposto, voto no sentido de anular a decisão da DRJ/Ribeirão Preto.
(grifou-se)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
10
Portanto, resta cristalina a divergência de interpretação da legislação tributária
apontada pela contribuinte, uma vez que a decisão recorrida considerou que aplicam-se aos
pedidos de ressarcimento as disposições da Lei 9.784/1999, a decisão paradigma, com base em
argumentação de clareza solar, refutou a aplicação do mesmo diploma legal, entendendo que os
processos que veiculam pedidos desta natureza devem observar as regras especificadas no
Decreto no 70.235/1972.
Assim, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte, de forma que
passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
A matéria admitida para a análise por este Colegiado restringe-se à preclusão na
apresentação de provas no âmbito do processo administrativo fiscal.
Conforme se observa, segundo a Lei 9.784/1999, - que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal -, determina que a administração
pública obedecerá, entre outros, aos princípios da ampla defesa e do contraditório (caput do
artigo 2o), e que o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, somente podendo ser recusadas as provas quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (artigo 38).
Por outro lado, no nosso ordenamento, o Decreto no 70.235/72 - trata
especificamente do processo administrativo fiscal federal -, prevê que “a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual”. Portanto a prova documental, bem como todas as alegações de defesa,
deverá/poderá ser apresentada na impugnação. Excepcionalmente, admite-se a sua apresentação
em outro momento processual desde que reste demonstrada sua impossibilidade por motivo de
força maior, caso se refira a fato ou direito superveniente ou, por fim, se essa prova se destinar a
contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente.
O processo administrativo, tal como o processo judicial, pode ser dividido em fases.
Para James Marins o PAF reparte-se em quatro fases sucessivas, a saber: (i) fase de instauração;
(ii) fase de preparação e instrução; (iii) fase de julgamento; e (iv) fase de recurso1, e as fases de
instauração e instrução se mesclam, na medida em que as provas devem ser apresentadas
juntamente com a defesa, é o que se pode observar do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Administrativo e Judicial. 7a. ed. Dialética. p. 269.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
11
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (...)
Da leitura do dispositivo legal, acima transcrito, resta cristalino que é assegurado ao
contribuinte até o momento da impugnação ou manifestação de inconformidade, apresentar os
elementos de prova que possuir do direito invocado, inclusive os que não foram apresentados por
ocasião do termo de intimação, aplicando-se as disposições do Decreto no 70.232/1972, e não a
Lei no 9.784/1999. Assim, penso que a delimitação da lide imposta pelo acórdão da DRJ e pelo
Colegiado a quo, a qual excluiu de sua apreciação os documentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acabou por cercear um legítimo interesse da defesa da
contribuinte.
Com efeito, a defesa vem insistindo desde a Manifestação de Inconformidade que
teria prazo “até a impugnação” para apresentar os “documentos comprobatórios do seu direito”
nos termos do PAF. E aduz que, em se tratando de processo de sua iniciativa, tal momento
processual corresponderia à apresentação da Manifestação de Inconformidade.
No presente caso, como relatado, o parecer do Fisco que instrui o despacho
decisório, foi no sentido de indeferir o pleito, sem exame de mérito, em virtude do não
atendimento da intimação para apresentar a totalidade da documentação solicitada, o que restou
acatado pela decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que entendeu, por sua vez, precluído o direito do
contribuinte em anexar a documentação em fase de manifestação, aplicando ao caso as regras da
Lei no 9.784/1999, e concedendo interpretação diversa ao ditames do Decreto no 70.732/1972.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado manteve o indeferimento do
pleito, com fundamento nos artigos 39 e 40 da Lei no 9.784/1999, considerando precluída a
possibilidade de entrega da documentação em Manifestação de Inconformidade, em razão da
ausência de interesse em cumprir a intimação fiscal, sem enfrentar a documentação apresentada
pela recorrente nos presentes autos.
Para conhecimento, feita uma varredura sequencial da Manifestação de
Inconformidade, verifiquei que a recorrente pontuou todas as exigências formuladas no Termo de
Intimação no 120/03, respondendo a todos os questionamentos formulados pela Autoridade
Fiscal, apontando toda a documentação por ele solicitada (fls.58/81). Nesse ponto, chamo a
atenção para o fato de que o processo originário no 13896.001492/99-32, foi extraviado, sendo
posteriormente reconstituído, porém sem os documentos informados na impugnação, no entanto
sua juntada foi confirmada pelo Despacho de fls.03/05, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Sejul do CARF, fato este que em nada modifica o entendimento firmando neste voto.
Nessa linha, entendo que o aresto recorrido deveria ter reformado a decisão de
primeira instância, remetendo o processo à DRJ para apreciação da documentação comprobatória
trazida em sede de Manifestação de Inconformidade, superando-se a questão da preclusão,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
12
assegurando à recorrente o direito de produção de provas e, principalmente, resguardando o
cumprimento à estrita legalidade.
Diante desse contexto, e em especial a insistência das decisões proferidas pelas
instâncias inferiores em não analisar pormenorizadamente os documentos apresentados pela
recorrente, e consequentemente a liquidez e certeza do crédito pleiteado nesses autos, entendo
não ser possível, neste instância especial, decidir a questão.
Na estreita de tal entendimento, caberia à DRJ aferir, com base nas provas reunidas
pela contribuinte, a pretensão creditória posta nos autos, visto que as Autoridades de Julgamento,
de todas as Instâncias do contenciosos administrativo tributário federal, são competentes para
apreciar todos os argumentos e pleitos dos contribuintes relacionados à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP.
No mesmo sentido, em caso análogo, restou decidido no Acórdão no 9303-024.120,
julgado em 21/06/2023, por unanimidade de votos, cuja ementa transcrevo:
Processo no 10480.902532/2008-47
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.120 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 21 de junho de 2023
Recorrente EMAMI PARTICIPAÇOES S.A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO.
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES DE JULGAMENTO.
A não-homologação da Declaração de Compensação transmitida pelos
contribuintes está amplamente sujeita a reclamação e recursos, à luz dos
parágrafos 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, submetidos ao rito do Decreto no
70.235/72, por técnica de remissão legislativa. Nesse âmbito, as autoridades
julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para apreciar argumentos atinentes à ocorrência de erro material
nas informações do crédito consignadas na declaração originalmente
transmitida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento parcial, determinando o retorno dos autos ao colegiado de
primeira instância, para apreciação do mérito da manifestação de inconformidade
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.741 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15169.000160/2015-06
13
e dos elementos juntados pelo sujeito passivo, superando-se a questão formal de
ausência de competência. (grifou-se)
Portanto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial do contribuinte,
devendo os autos retornarem à Delegacia da Receita Federal de Julgamento e que o direito
creditório seja apreciado à luz dos documentos apresentados em sede de sua manifestação de
inconformidade.
III – Do dispositivo:
Pelas razões expostas, voto por conhecer do Recurso Especial, para no mérito dar-
lhe PARCIAL PROVIMENTO, com o consequente retorno dos autos ao colegiado de primeira
instância, para apreciação do mérito da Manifestação de Inconformidade e dos elementos de
prova juntados pela contribuinte, superando-se a questão da preclusão.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 239
DF CARF MF
Original